Tribunal: TJMT
Processo: 0005158-18.2012.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
APELAÇÃO: 0005158-18.2012.8.11.0007
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: TECIDOS AMAZONIA LTDA - EPP
TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR –OCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – DECISÃO DO STJ EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO – TEMA 567 E 571 –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n. 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional, previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução”.
2. Dessa forma, no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara de Alta Floresta que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0005158-18.2012.8.11.0007 (código: 103433), proposta em desfavor de TECIDOS AMAZONIA LTDA - EPP, reconheceu a prescrição intercorrente e por consequência, extinguiu o processo nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC.
O Estado recorre, aduzindo, como causa de pedir recursal, a não ocorrência da prescrição intercorrente, uma vez que a culpa pela demora do prosseguimento do feito ou arquivamento provisório dos autos é inerente estrutura do Poder Judiciário, de modo a ser aplicável o verbete no 106 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça.
Aduz que é obrigação do contribuinte manter atualizados os dados existentes no Cadastro de Contribuinte do Estado de Mato Grosso.
Requer o provimento do recurso para que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal.
Ausente as contrarrazões.
Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Com isso, pugna pela reforma da sentença ante a ausência de inércia da Apelante.
Sem contrarrazões pela Apelada.
É o relatório.
Decido
Como consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida pelo Juízo a quo, que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente.
Infere-se dos autos que a Fazenda Estadual ajuizou a Ação de Execução Fiscal em 27/10/2000, contra TECIDOS AMAZONIA LTDA - EPP, em razão do não pagamento de ICMS Garantido Integral.
O despacho inaugural foi proferido em 19/10/2012.
A citação, via correio resultou infrutífera.
Intimada, em 11/03/2013, a Fazenda Pública requereu em 12/11/2013, a citação por Oficial de Justiça.
Em 26/10/2015, foi determinado o recolhimento de diligência.
Em 13/01/2016 foi requerida a suspensão do feito por 120 (cento e vinte) dias.
Decorrido o prazo não houve o recolhimento da diligencia e, em 17/04/2017, o Estado requereu o imediato cumprimento da citação por mandado sem o depósito de diligência, em razão da determinação de cumprimento do art. 649, § 7o da CNGC.
Em 05/12/2017, foi expedida a citação por oficial de Justiça que restou negativa, uma vez que os executados não residem mais comarca e sim no município de Lucas do Rio Verde.
Intimada a Fazenda requereu a realização de busca do endereço dos executados pelo sistema INFOSEG.
Realizada a busca foi expedida citação por Carta Precatória, que também foi infrutífera, conforme certidão do Oficial de Justiça (fls. 62)
Em 15/02/2019 houve nova tentativa de citação, cujo resultado foi negativo.
Em razão das várias tentativas de citação, o Juiz a quo determinou a intimação da Exequente para manifestação sobre eventual incidência da prescrição intercorrente, no prazo de 15 (quinze), nos termos do art. 40 da Lei 6830/80.
Em 07/02/2014, sobreveio a sentença, que reconheceu a prescrição intercorrente e, em consequência, extinguiu a execução, nos termos do art. 487, inciso II do CPC/15.
Dessa decisão, insurge-se o Apelante.
O tema em mesa, prescrição intercorrente, construção doutrinária e jurisprudencial, por várias décadas, culminou na positivação do CPC/2015, artigo 924, inciso V, como uma das hipóteses de término da Execução.
Por esse instituto se extingue a pretensão de reparação de um direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal. E, a possibilidade de prescrição intercorrente dos créditos fiscais está prevista no art. 40 na Lei de Execução Fiscal (Lei n. 6830/80).
Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n. 1.340.553/RS (temas 567 e 571), julgado recentemente (16.10.2018), firmou entendimento de que, depois de intimada a Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou bens sobre os quais possa recair a penhora, inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80.
No recurso paradigma, também ficou estabelecido que, após o transcurso de 1 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação da Exequente, como cito:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato ; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973)”. (STJ - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).
Nos termos do voto do eminente Ministro Mauro Campbell Marques, o termo inicial da suspensão de 1 (um) ano do processo inicia-se no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor ou a ausência de bens do devedor e intimada a Fazenda Pública.
Da análise dos documentos acostados aos autos, verifico que o Recorrente não obteve êxito nas várias tentativas de citação da parte Executada.
Partindo dessas premissas, constata-se que, após todas as citações com resultados negativos, houveram intimações pessoais da Fazenda Pública da não localização do devedor
Repiso, de acordo com recurso repetitivo, prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente, na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
E ainda, seguindo a tese desse mesmo julgamento, em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
Portanto a intimação da parte Exequente, inaugura o início do prazo ex lege da suspensão de 1 (um) ano, dado que findando, teve início, automaticamente o prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente.
Desse modo, extrai-se que, houve a intimação da Fazenda Pública no curso do andamento processual, inicialmente, da não localização do devedor, após a citação, em 11/03/2013 e, a sentença extintiva que conheceu a prescrição intercorrente, somente, foi proferida em 31/05/2021, após passado mais de 8 (oito) anos, não contrariando as disposições legais e o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no recurso repetitivo REsp n. 1.340.553/RS (temas 567 e 571).
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente Recurso de Apelação, mantendo inalterada a sentença proferida.
Intimem-se.
Transitado em julgado, remetam-se os autos à Comarca de origem.
Cuiabá, 08 de setembro de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.